Tribunal: TCU
Processo: 012.331/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 10176/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Pedro Adao Lucas D'avila, emitido pela Gerência Executiva do INSS - Pelotas/RS - INSS/MPS, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que o Acórdão 8603/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, reconheceu o registro tácito do ato em análise e determinou a adoção dos procedimentos necessários com vistas à sua revisão de ofício; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram, no cálculo da média da remuneração de contribuição, a parcela judicial de 3,17%; Considerandoquea Portaria Interministerial 26/1995 fixou o reajuste dos vencimentos dos servidores em 22,07%, embora o correto, segundo a Lei 8.880/1994, seria o percentual de 25,94%; Considerando que o percentual de 3,17% resulta da divisão do percentual de 125,94% (remuneração reajustada em 25,94%) pelo percentual de 122,07% (remuneração reajustada em 22,07%); Considerando que, inicialmente, inúmeros servidores conseguiram o pagamento desse resíduo de 3,17% mediante decisões judiciais favoráveis, como no caso ora apreciado; Considerando queo artigo 8o da Medida Provisória (MP) 2.225/2001reconheceu o erro eestendeua todos os servidores civis do Poder Executivooreajustede 25,94%, deduzido o percentual já recebido de 22,07%; Considerando que o artigo 9oda aludida MP estabeleceu que a incorporação mensal do reajuste ocorreria a partir de 1/1/2002, momento em quea situação de todos os servidores, quanto ao percentual de 3,17%, passou a ser a mesma, independentemente de haver sentença judicial determinando o pagamento; Considerando que o artigo 10 da referida MP dispôs que o percentual complementar de reajuste de 3,17% seria devido somente até a ocorrência de reorganização de cargos e carreiras ou concessão de adicionais ou vantagens, excepcionando apenas as parcelas incorporadas até dezembro de 1994 a título de vantagem pessoal e dos chamados quintos e décimos; Considerando que,com avigência posterior de nova estrutura remuneratória criada para determinada carreira, os servidores nela enquadrados não mais fariam jus à parcela de 3,17%; Considerando oentendimento pacífico desta Corte de queos pagamentos dos percentuais relativos a planos econômicos, a exemplo da denominada URV (3,17%), não se incorporam aos salários em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas no ano anterior, o que ocorre na primeira data-base posterior ao gatilho, conforme o Enunciado no322 do Tribunal Superior do Trabalho (TST); Considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.663/RJ; Considerando que a inclusão de parcelas de planos econômicos no cálculo da média das remunerações de contribuição depende da existência de sentenças judiciais que as amparem, devendo ser considerado apenas o período em que foram legalmente recebidas, independentemente de o servidor ter eventualmente contribuído sobre elas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Pedro Adao Lucas D'avila, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 012.331/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Pedro Adao Lucas D'avila (XXX.242.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Pelotas/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.1.2. exclua da base no cálculo da média das remunerações de contribuição o valor da parcela judicial de 3,17%; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Pedro Adao Lucas D'avila, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o Sr. Pedro Adao Lucas D'avila tomou ciência do presente acórdão; e 1.7.1.4. no prazo de 60 (sessenta) dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.